Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0715014-87.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERLEY SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista o percebimento de subsidio muito além do salário mínimo. Ademais as custas deste TJDFT não inviabilizam o exercício do direito de recorrer. Intimem-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator